Tribunal: STF
Processo: RE 1441655
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE ASSOCIAÇÃO. TEMA 1.119 AFASTADO. ANÁLISE DA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO INOMINADO. Pretensão voltada à cobrança das parcelas vencidas no quinquênio anterior à impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 0600594-25.2008.8.26.0053, que tramitou perante a 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo. Associação impetrante que possui legitimidade extraordinário (substituição processual) para a defesa do interesse dos seus associados. Independentemente da época da filiação. Art. 5º, inciso LXX, alínea ‘b’, da Constituição Federal, e Súmula 629 do STF. Autores que não são filiados à associação impetrante do writ. Ilegitimidade ativa. Impossibilidade de extensão dos efeitos do julgado no mandado de segurança coletivo aos não associados. Sentença de extinção mantida na íntegra. Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 25).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



    2. As recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI e a al. b do inc. LXX do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentam que o “v. acórdão recorrido está em desacordo com o entendimento da Suprema Corte em regime de recursos repetitivos, uma vez que a discussão sobre a legitimidade ativa ad causam das associações para atuarem como substitutos processuais das categorias a elas filiadas, já foi pacificada, não podendo, data vênia, os Tribunais inferiores decidir de forma contrária” (fl. 7, e-doc. 31) 



    Ressaltam que “a legitimidade extraordinária para interposição de mandado de segurança coletivo por associação, encerra hipótese de substituição processual e que, por essa razão, os efeitos da coisa julgada devem ser estendidos para toda a categoria inserida no âmbito de proteção da entidade” (fls. 7-8, e-doc. 31).



    Asseveram que, “ainda que houvesse expressa limitação, o que repita-se, não houve, as recorrentes foram contempladas pelo writ em questão, pois as entidades sindicais e associações têm legitimidade para atuar judicialmente no interesse de toda a categoria, logo, estende-se os efeitos da sentença proferida do writ em questão a todos da categoria, e não apenas a seus filiados” (fl. 10, e-doc. 31).



    Pedem o provimento do recurso, para “ser afastada a ilegitimidade dos autores e dando-se integral procedência” (fl. 33, e-doc. 31).



    3. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130, Tema 1.119 da repercussão geral, o Presidente do Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais do Tribunal de origem, em 14.3.2023, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, para juízo de retratação (e-doc. 34).



    A Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:



    “Juízo de Retratação. Tema nº 1.119 do STF. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, diante do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1293130, com repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal. Decisão da Turma Julgadora que não contraria a jurisprudência sedimentada. Manutenção do Acórdão” (fl. 2, e-doc. 36).



    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 38). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste às recorrentes. 



    5. É de se afastar a aplicação do Tema 1.119 à espécie, pois, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.



    No acórdão recorrido, entretanto, assentou-se que “a parte autora não é e nunca foi associada da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como expressamente admite em sua petição inicial” (fl. 3, e-doc. 25). 



    Extrai-se do Tema 1.119 a necessidade de associação à entidade associativa de caráter civil, para cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo. Essa necessidade não foi atendida pelas recorrentes, pelo que deve ser afastado o paradigma de repercussão geral. 



    6. A Turma Recursal de origem assentou:



    “Cuidando-se de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, os efeitos da sentença que concede a ordem pleiteada são restritos aos associados, tendo em vista que a entidade coletiva somente possui legitimidade para a representação de seus associados, acarretando a eles os resultados positivos ou negativos da demanda.



    Ocorre que, na hipótese dos autos, a parte autora não é e nunca foi associada da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como expressamente admite em sua petição inicial. 



    logo, não pode agora ajuizar ação de cobrança fundada em sentença proferida em mandado de segurança coletivo impetrado por tal associação, já que aquela decisão não tem qualquer vínculo legal com a parte autora.



    Para que pudessem se beneficiar da decisão proferida no mandado de segurança coletivo, contudo, incumbia-lhes comprovar a condição de associado da entidade impetrante, independentemente da época da filiação.



    É cediço que a associação legalmente constituída possui legitimidade extraordinário para impetrar mandado de segurança coletivo em substituição dos associados, nos termos do artigo 5º, inciso LXX, alínea ‘b’, da Constituição Federal, in verbis: ‘ art. 5º (...) LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: (...) b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados; (...)’



    No mesmo sentido, estabelece a Súmula 629 do STF que ‘A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe m favor dos associados independe da autorização destes’.



    Desta feita, a sentença concessiva da ordem pleiteada no mandado de segurança coletivo possui eficácia subjetiva ampla, ultra parte, vale dizer, alcança os associados anteriores e posteriores à impetração do writ, o que, todavia, não é o caso dos recorrentes.



    Logo, não cabe a extensão dos efeitos do julgado no MS nº 0600593-40.2008.8.26.0053 aos não associados, pois não são membros substituídos pela parte impetrante naquele processo.



    A propósito, por ocasião do julgamento do RE 612.043/PR, sob a sistemática da repercussão geral Tema 499, o C. Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido de que ‘a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento’.



    destarte, a carga eficacial emanada da sentença proferida na ação coletiva restringe-se aos associados que detinham a condição de filiados e que constataram da lista de representados juntada no momento do ajuizamento da ação, inclusive em observância à expressa determinação legal contida no artigo 2º-A, parágrafo único, da Lei nº 9.494/97, (...)



    Nesse contexto, ante a ilegitimidade ativa ad causam, de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso interposto e mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos” (fls. 3-5, e-doc. 25).



    7. A Turma Recursal de origem reconheceu que as recorrentes não são filiadas à associação impetrante do mandado de segurança coletivo. Rever esse entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 12.016/2009) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.194.537, de minha relatoria, DJe 8.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE n. 1.145.032-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.6.2021).



    “AGRAVO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.089.785-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.051.669-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações das recorrentes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora